Tribunal: TJES
Processo: 0003706-76.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003706-76.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI

APELADO: ANGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIA. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Embora reconheça-se o vínculo entre os litigantes pelo dever contratualmente estabelecido, bem como extraia-se das fotos acostadas aos autos que a casa possui alguns danos aparentes, não há a comprovação do nexo causal alegado, seja porque inaptas as fotos a elucidar os tipos de danos apontados, seja porque o Laudo de Vistoria inicial do imóvel, firmado entre locador (representado pela recorrida) e locatário, referenciado em contrato e disponível no processo, demonstra que a casa já possuía avarias quando entregue à responsabilidade da apelada.

II – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

III – O inadimplemento contratual,
per si
, não enseja indenização por danos morais. Precedentes do STJ.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003706-76.2020.8.08.0006

APELANTE: REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI

APELADA: ÂNGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRª. ANA FLAVIA MELO VELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por REGINA APARECIDA MARCONCIN MILLIOLI, irresignada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que formulou em ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da ré/apelada ÂNGELA MARIA LAVAGNOLI SARAIVA & CIA LTDA, condenando
“
a requerida ao pagamento de R$ 4.981,83 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais, e oitenta e três centavos), em parcela
ú
nica, co
m
juros moratórios e correção monetária desde o vencimento de cada parcela de IPTU, e vencimento da fatura de energia”.

Em suma, a recorrente alega que a imobiliária apelada não cumpriu como seu dever contratual de zelar pelo seu imóvel no período acordado, fato que ensejou danos materiais e em sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual persegue a reforma
in totum
da decisão.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

A narrativa dos fatos decorre do imbróglio gerado após a contratação pela autora/apelante do serviço da apelada para administração de um bem imóvel residencial que possui, localizado em Coqueiral, Aracruz.

Consoante exordial, a imobiliária contratada tinha o dever de zelar pelo imóvel objeto do contrato, por meio da tratativa direta com o locatário do bem, garantindo o pagamento em dia das contas devidas, assim como a conservação do local.

Não obstante o pactuado, para a surpresa autoral, em seus termos, diversas parcelas do IPTU e faturas de energia estavam sem pagar, fato que fora reconhecido pelo magistrado sentenciante, o qual julgou procedente o pedido de restituição de tais valores.

Para além das dívidas em atraso, todavia, a parte também aduz que a casa encontrava-se “inabitável” após a desocupação pelo inquilino, de modo que se fez necessária a reforma em vários âmbitos do imóvel alegadamente mal preservados, fato que atribui a responsabilidade à negligência da recorrida na tratativa com o locatário.

Nesse diapasão, acerca dos danos que a parte apelante alega ter suportado em seu imóvel, destacam-se:

1. Ausência de manutenção na área externa;

2. Banheiro com piso danificado e sem manutenção;

3. Destruição de deck de madeira, danos às instalações hidráulicas e elétricas da piscina;

4. Infiltrações na parede;

5. Cupim nos móveis da casa;

6. Boiler sem manutenção;

7. Cozinha externa com marcas no piso, gordura e falta de higiene.

Em atenção aos problemas relatados, vale salientar ser tal manutenção, de fato, responsabilidade do locatário, como se observa no contrato de locação anexo às fl. 53 – 60, vejamos:

IX – DA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL

Cláusula Décima Terceira: o Locatário obriga-se pela mais perfeita manutenção das condições do imóvel locado, trazendo-o sempre em condição de higiene, limpeza a conservação, obrigando-se ainda, a conservar e manter todos os seus acessos a instalações hidráulicas a elétricas e luminárias em perfeito funcionamento,
de acordo co
m
o Laudo de Vistoria do imóvel anexo
, ressalvado o desgaste natural sofrida em decorrência do tempo.

XI— DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Cláusula Décima Sexta: São de responsabilidade do Locatário, além do pagamento pontual do aluguel, todas as despesas com luz, água, IPTU, manutenção do Boiler, manutenção do ar-condicionado, manutenção piscina, manutenção jardim, internet e taxas que incidam sobre a imóvel, exceto as despesas de caráter extraordinário, as quais serão suportadas polo Locador (a).

Destaca-se que o contratualmente estabelecido encontra também guarida na legislação que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes no Brasil, qual seja, a lei federal 8.245/91, vejamos:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

III –
restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal
;

IV – levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

V –
realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos;

VIII – pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

No que se refere à apelada, por sua vez, cabia-lhe fiscalizar o cumprimento, ou não, dos deveres estabelecidos em contrato e legislação supracitados em nome da locadora, ora recorrente.

Tal dever extrai-se do contrato de administração de imóvel estabelecido entre as partes envolvidas em litígio, disponível às fls. 69 – 72, que estabelece como dever da apelada
“empregar os seus melhores esforços na administração do imóvel da Proprietária, tomando as necessárias precauções para garantir sua locação a pessoas idôneas, exigindo sempre do(a) locatário(a) as garantias necessárias à segurança das relações estabelecidas”
(cláusula décima segunda)
.

Outrossim, vale salientar, considerados os poderes inerentes à locadora-apelante para administrar seu imóvel e estabelecer relação de locação, e a outorga contratualmente avençada junto à recorrida, que o vínculo estabelecido entre as partes tem natureza de mandato, conforme artigo 653 do CC.

Nessa senda, com esteio no artigo 667 do diploma civilista brasileiro,
“o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.”

Destaca-se, a tal ponto, precedente desse Egrégio Tribunal acerca do tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO VERIFICADA EM RAZÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMOBILIÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA COMO REPRESENTANTE DA PROPRIETÁRIA. PODERES GERAIS PARA ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABARCAM A COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRE DO PODER DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação jurídica entre o autor locatário e a imobiliária apelada está evidenciada, uma vez que o contrato de locação é claro ao estabelecer que a locadora seria representada pela empresa no pacto
. 2. A previsão de que a pessoa jurídica possa praticar todos os atos necessários à administração do imóvel abarca poderes para realizar cobranças e inscrição do nome de eventual devedor em cadastro de crédito restritivo. 3. Sendo a empresa legítima para titularizar os direitos da locadora em relação ao contrato, é de se concluir que a negativação poderia ser feita em seu próprio nome, por tratar-se de ato que se insere na tarefa de administrar e gerir de forma eficaz o imóvel e o pacto correlato. 4.
A outorga de poderes de administração de imóvel à imobiliária ostenta caráter singular, notadamente quando o proprietário, ao fazê-lo, tem por finalidade que a empresa solucione todas as controvérsias relacionadas ao bem.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0000774-04.2015, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 24/05/2023)

Oportuno, nesse passo, recordar estabelecerem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Ressalta-se que, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria, o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Explico.

Embora reconheça-se o vínculo entre os litigantes pelo dever contratualmente estabelecido, bem como extraia-se das fotos dispostas às fls. 47/49 que a casa possui alguns danos aparentes, não há a comprovação do nexo causal alegado, isso porque o Laudo de Vistoria inicial do imóvel, firmado entre locador (representado pela recorrida) e locatário, referenciado em contrato e disponível às fls. 89/92 dos autos do processo, demonstra que a casa já possuía avarias quando entregue à responsabilidade da apelada, as quais coincidem com algumas das reclamações de danos elaboradas na exordial, quais sejam:

Sala: uma placa do piso quebrada;

Segundo pavimento: escada, porta e forro de
madeira com manchas
;

Banheiro social: interditado
;

Quarto 01: piso com pontos danificados;

Quarto 03: pintura com manchas;

Quarto suíte: piso com danificações e desgastes, descarga do banheiro com problemas;

Área externa: bancos de madeira “bastante danificados”, madeira do deck da piscina danificada e com manchas, paredes com muitas manchas, quarto “sujo e com cupim”, enfeites de jardins quebrados.

Garagem/área de serviço: torneira “emendada”, parede “completamente suja”, vazamento.

Outrossim, vale salientar que, quanto aos demais prejuízos alegados, como o boiler sem manutenção e os danos às instalações hidráulicas e elétricas da piscina, não há menção a eles no relatório supracitado. Como contraponto, não se revela prova apta a demonstrar defeitos de tal natureza apenas a juntada de fotos.

Nessa esteira, apesar de observada a inversão do ônus da prova no caso em comento (promovida em decisão de saneamento e organização do processo), à parte autora/apelante cabia demonstrar a mínima verossimilhança dos fatos alegados, ao que não se atentara.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, registro não encontrar também guarida, visto que, apesar de ter havido descumprimento contratual da imobiliária pelos débitos em atraso não conferidos ou exigidos do locatário, tal circunstância por si só não é capaz de ensejar o dever de indenizar.

Nessa senda, esclarecedoras são as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

“Não basta, portanto, que o agente tenha praticado uma conduta ilícita; tampouco que a vítima tenha sofrido um dano. É preciso que esse dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente, que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito.
Em síntese, é necessário que o ato ilícito seja a causa do dano, que o prejuízo sofrido pela vítima seja resultado desse ato, sem o que a responsabilidade não correrá a cargo do autor material do fato
.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

Posto isso, salienta-se que cabia à recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano, tão somente para comprovar a existência de vínculo contratual entre as partes e o descumprimento desse, fato que não enseja,
per si,
a indenização por danos morais.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Por todo o exposto, sem delongas, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido uma vez que, apesar de reconhecida a relação contratual entre as partes e seu descumprimento, ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Dessa forma,
CONHEÇO do recurso
,
contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).